Tribunal: TJMT
Processo: 1012027-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1012027-78.2024.8.11.0000

CLASSE:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DANO AMBIENTAL, LICENÇAS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

TURMA JULGADORA:
[EX
MO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
D
R
A. ANA CRISTINA SILVA MENDES,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), BRUNO ROBSON FORTUNA - CPF: 017.261.171-70 (AUTOR), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O DES. MÁRCIO VIDAL, QUE SE DECLAROU IMPEDIDO, BEM COMO O 4o VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, AUSENTE COM JUSTIFICATIVA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO POSTERIORMENTE ANULADO – PROVA NOVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – ART. 966, V E VII, DO CPC – PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de ação rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V e VII do art. 966 do CPC, visando desconstituir acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e sentença do Juízo da 2a Vara de Sinop/MT, que, nos autos de ação civil pública por dano ambiental, condenaram o autor à regeneração de área desmatada e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, com base no Auto de Infração n. 103145, lavrado pela SEMA/MT. O autor sustenta, entre outros fundamentos, (i) cerceamento de defesa, ante o indevido julgamento antecipado sem realização de prova pericial requerida na contestação; e (
ii
) existência de prova nova, consubstanciada na anulação administrativa do auto de infração que embasou exclusivamente a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Discute-se se é cabível a rescisão de acórdão que: (i) julgou procedente ação civil pública ambiental com base exclusiva em auto de infração ambiental posteriormente anulado pela própria autoridade ambiental; e (
ii
) indeferiu a produção de prova pericial em demanda que envolvia matéria técnica, decidida com fundamento em presunção absoluta de veracidade dos atos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A anulação do Auto de Infração n. 103145, por meio da Decisão Administrativa n. 1487/SPA/SEMA/2018, constitui prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC, pois era desconhecida do autor à época da ação originária, e tem aptidão, por si só, para alterar o resultado do julgamento, uma vez que a condenação se baseou exclusivamente nesse documento.

Ademais, restou configurado cerceamento de defesa, com violação ao art. 5o, LV, da CF e aos
arts
. 369 e 355, I, do CPC, tendo em vista o indeferimento imotivado de prova pericial essencial à verificação da legalidade do desmate, da efetiva ocorrência de dano ambiental e da extensão da área afetada.

A análise conjunta dos vícios revela que a instrução probatória foi indevidamente suprimida e que, caso realizada, poderia ter conduzido a solução diversa. A posterior anulação do auto de infração confirma que a perícia requerida teria sido decisiva para o desfecho da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Pedido julgado procedente.

Tese: A anulação administrativa do auto de infração ambiental que embasou exclusivamente a condenação em ação civil pública, somada ao indeferimento de prova pericial requerida oportunamente em matéria técnica controvertida, configura, simultaneamente, prova nova e violação à norma jurídica, autorizando a rescisão do julgado nos termos do art. 966, incisos V e VII, do CPC.

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 5o, LV; Código de Processo Civil,
arts
. 355, I; 369; 370; 966, V e VII; 968, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.821.858/SP, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
1o/12/2023; STJ,
AgInt
na AR 7.409/DF, rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
30/06/2023; STJ, REsp 1.128.086/RO, rel. Min. Fernando Gonçalves,
DJe
06/04/2010; STJ,
AgInt
no REsp 1.676.857/CE, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/10/2018.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
.
DES. JONES GATTASS DIAS

(RELATOR
):

Egrégia
Turma
:

Ação Rescisória
ajuizada com fundamento nos incisos V, VII e VIII do art. 966 do CPC, objetivando desconstituir sentença do Juízo da 2a Vara da Comarca de Sinop e acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, proferidos nos autos de ação civil pública por dano ambiental, que julgaram procedente pretensão ministerial.

A controvérsia originou-se do Auto de Infração n. 103145, lavrado em 22.10.2007 pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA/MT, com base em fiscalização remota que teria identificado o suposto desmate de 1.435,90 hectares de vegetação nativa, sem autorização, e 8,61 hectares de área de preservação permanente, nas Fazendas Santa Maria e Figueira, situadas no Município de Santa Carmem/MT (Id. 213105170 – fl. 25).

Com base neste auto de infração e no Inquérito Civil n. 021/2012, o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública n. 0008482-84.2015.8.11.0015, visando à condenação do proprietário do imóvel à regeneração da APP supostamente degradada, e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 436.000,00 (quatrocentos e trinta e seis mil reais) (Id. 213105170 - (fls. 9
a 20
).

Na contestação, o ora autor negou responsabilidade pelo suposto dano ambiental, sustentando que a área já se encontrava consolidada e agricultável no momento de sua aquisição. Apresentou autorizações de desmate emitidas pelo IBAMA em nome do antigo proprietário, Alceu Zanata
Polleto
, autorizando a supressão de 363 hectares da Fazenda Carrapicho, 363 hectares da Fazenda Santa Maria José e 405 hectares da Fazenda Figueira, totalizando 1.131 hectares autorizados (Id. 213105163 – fls. 25 a 44 e fls. 61 a 64).

Requereu a produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente perícias técnicas:
“A fim de instruir adequadamente o feito, o Requerido protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, sem exceção de qualquer uma, especialmente pela juntada de novos documentos, pela oitiva de testemunhas e realização de perícias."
(Id. 213105173 – fl. 22).

Após tentativa frustrada de conciliação, foi proferido julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355 do CPC, sem prévia intimação das partes para especificação de provas ou saneamento do processo (Id. 213105162 – fl. 34).

A sentença reconheceu apenas 768,50 hectares de desmate autorizado e, com base presunção de veracidade do auto de infração, reputou irregular o desmatamento de 676,01 hectares, julgando procedentes os pedidos (Id. 213105170 - fls. 122 a 129)
.

A apelação interposta foi desprovida (Id. 213105170 – fls. 133 a 152).

O acórdão rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento da existência de provas suficientes do dano ocorrido e a sua extensão, não sendo caso de prosseguir com diligências protelatórias.
“Soma-se a isto, o fato
do
Apelante ter
afirmando
que houve cerceamento de defesa por não
ter-lhe
sido oportunizado a produção de provas, no entanto, não mencionou quais
as provas pretendia
produzir e a sua justificativa, situação que dificulta sobremaneira eventual prejuízo ou nulidade.".
Em relação ao mérito, o acórdão resumiu que
“os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e, assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento ilegal, subsistem incólumes de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais da SEMA, além do inquérito civil produzido pelo Ministério Público, os quais confirmam os danos ambientais objeto da ação”
(Id. 213105186 – fls. 99 a 111).

Opostos embargos de declaração, foi reconhecido que parte do desmatamento fora autorizado, mas reafirmada a ausência de prova de inocorrência do dano ambiental, bem como da necessidade de produção de provas específicas (Id. 21310588 – fl. 22 a 33).

O acórdão transitou em julgado em 16.02.2024.

Na presente ação rescisória, o autor sustenta:

a) Violação de norma jurídica
(art. 966, V): aos artigos art. 355, I e 369 do CPC e ao art. 5o, LV, da CF), em razão do julgamento antecipado da lide sem análise da prova pericial expressamente requerida; violação ao art. 492, do CPC (por sentença ultra petita), e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do valor indenizatório.

b) Prova Nova (
art. 966, VII)

consistente na Decisão Administrativa n. 1487/SPA/SEMA/2018, que anulou o Auto de Infração n. 103145, documento essencial da condenação da (Id. 213107167) e,

c) Erro de Fato
(art. 966, VIII), referente à análise equivocada quanto ao número e à abrangência das autorizações de desmate apresentadas, resultando em condenação por área indevidamente considerada irregular.

Requereu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da condenação, além de produção de prova pericial e documental, com vistas à improcedência da ação originária ou à adequação da indenização fixada.

A então Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, admitiu o processamento da ação e indeferiu o pedido de liminar (Id. 217448189).

O Ministério Público apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a desnecessidade de intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido rescisório (Id. 233204177).

O autor apresentou impugnação, com alegação de intempestividade da contestação e ausência de impugnação específica quanto à prova nova (Id. 238484658).

No despacho saneador, foi admitida a contestação apresentada, determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 967, Parágrafo único do CPC c/c o art. 197 do RI/TJMT, reconhecendo-se ainda a desnecessidade de dilação probatória e de apresentação de alegações finais (Id. 288252358).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Promotor de Justiça Marcelo Caetano
Vacchiano
, discorreu sobre cada um dos fundamentos elencados na inicial, opinando pelo não conhecimento da ação e, caso, ultrapassado, por sua improcedência (Id. 290207886).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

ATALIAS
DE LACORTE MOLINARI, OAB
/
MT

21814-O
.

PARECER ORAL

EXMO. SR.
DR.
PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXM
O
. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS
(R
ELATOR):

Egrégia Turma:

A ação rescisória constitui medida excepcional destinada a desconstituir decisão judicial transitada em julgado, sendo admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, sendo certo que cada fundamento previsto nesse artigo corresponde a uma causa de pedir para o juízo rescindendo, ao qual fica
adstrito
o Tribunal (
arts
. 141 e 492 do CPC.
)

No caso dos autos, o autor fundamenta a ação rescisória nos incisos V, VII e VIII do art. 966, alegando: manifesta violação à norma jurídica e a existência de prova nova, além da ocorrência de erro de fato.

DA MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA (Art. 966, V, do CPC)

Sustenta o autor que o julgamento antecipado da lide na ação originária, sem a prévia oportunidade de produção de prova pericial requerida na contestação, violou os
arts
. 355, I e 369 do CPC, bem como o princípio constitucional da ampla defesa, consagrado no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Com razão.

Os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF), constituem garantias fundamentais do devido processo legal.

O contraditório não se limita à mera oportunidade de manifestação, mas compreende o direito de participar ativamente da formação do convencimento judicial, o que inclui necessariamente o direito à produção de provas quando a matéria controvertida assim o exigir.

A ampla defesa, por sua vez, garante à parte o direito de utilizar todos os meios e recursos admitidos em direito para demonstrar a veracidade de suas alegações e a improcedência das pretensões adversas.

O Código de Processo Civil, em seus
arts
. 369 a 371 estabelece o regime jurídico da prova, consagrando o princípio da liberdade probatória. O art. 369 do CPC dispõe que "as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz." Por sua vez, o art. 370 impõe ao magistrado o dever de determinar, de ofício ou a requerimento da parte, as provas indispensáveis ao deslinde da causa.

O instituto do julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355 do CPC, constitui técnica de aceleração processual que somente se legitima quando a matéria controvertida for unicamente de direito ou estiver suficientemente demonstrada por prova documental nos autos.

No caso, o aqui autor impugnou o auto de infração que embasava a ação civil pública ambiental, requerendo "a produção de todas as provas em direito admitidas, sem exceção de qualquer uma, especialmente pela juntada de novos documentos, pela oitiva de testemunhas e realização de perícias.". Tal manifestação demonstra claramente a intenção da parte de produzir prova pericial técnica para esclarecer questões fáticas controvertidas, especialmente relacionadas à: (1) localização da área efetivamente desmatada; (2) ocorrência do dano ambiental; (3) análise técnica das autorizações de desmate, (4) à quantificação precisa da área desmatada sem autorização e (5) ao confronto entre a documentação administrativa e a realidade fática, o que se extrai do textualmente argumentado em contestação:

“De início, necessário chamar atenção para o fato de que no Auto de Infração no 103145 [...], não foram apontadas as coordenadas geográficas exatas da área onde supostamente teria havido a infração ambiental, inexistindo georreferenciamento ou mesmo qualquer indicação mais precisa da área supostamente desmatada sem a competente licença ambiental.

Não é demasiado frisar que a ausência a localização exata da ocorrência da suposta infração ambiental na área (área de desmate), cujos dados deveriam constar no Auto de Infração, permitindo ao autuado o pleno exercício do direito de defesa, configura vício inafastável, o que, inclusive, o torna nulo de pleno direito.”
(Id. 213105163 – fl. 33).

Tratava-se, portanto, de questão eminentemente técnica, que demandava prova pericial para sua adequada elucidação. O magistrado, contudo, optou pelo julgamento antecipado, sem fundamentar adequadamente a desnecessidade da prova técnica requerida, baseando-se exclusivamente na presunção de veracidade do auto de infração administrativo e dos documentos unilaterais produzidos no inquérito civil.

O acórdão rescindendo corretamente consignou que
“os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas".
Todavia, paradoxalmente, reiterou a presunção de legalidade dos atos da SEMA/MT e considerou desnecessária a prova técnica, olvidando que tal presunção é relativa e que incumbia ao julgador oportunizar ao réu a demonstração técnica de suas alegações.

O autor apresentou documentação idônea, consistente em autorizações do IBAMA, que questionava a extensão do dano alegado, sendo necessária análise técnica para verificar a correspondência entre as áreas autorizadas e as áreas objeto da autuação. A aplicação absoluta da presunção de veracidade, sem oportunizar ao particular a produção de prova técnica para demonstrar a regularidade de sua conduta, configura violação ao devido processo legal e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. PROVA TÉCNICA INDEFERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. No presente caso, a agravada pugnou pela produção de provas a fim de demonstrar a legalidade do reajuste por aumento de sinistralidade. O magistrado indeferiu a produção de provas e julgou antecipadamente a lide, concluindo pela procedência da demanda, com fundamento na falta de comprovação pela demandada de fato impeditivo alegado em contestação.

2.
"O devido processo legal não se compadece com a preparação de armadilhas para as partes. Assim, ou se conclui pela improcedência da demanda em face do autor não ter se desincumbido de seu ônus probatório, ou se entende pela presença de provas suficientes e se permite ao réu produza as provas que entende necessárias para demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
O que não é possível é dispensar as provas requeridas pelo réu por se entender desnecessárias e depois se concluir por sua responsabilidade
"
(REsp 1.128.086/RO, Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 23/3/2010,
DJe
de 6/4/2010).

3. Esta Corte Superior entende que, "em vista da inexistência de instrução processual para aferir a higidez do substancioso percentual de reajuste por aumento de sinistralidade, a tornar temerária a imediata solução do litigio para julgamento de total improcedência, aplicando-se o direito à espécie (art. 1.034 do CPC/2015 e Súmula 456/STF), é de rigor a anulação do acórdão recorrido e da sentença, para que a parte autora possa demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, apurando-se, com a produção de prova pericial atuarial, concretamente, eventual abusividade do reajuste aplicado" (
AgInt
no REsp 1.676.857/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018,
DJe
de 19/10/2018).

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.821.858/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 1/12/2023.)

Diante do exposto, verifica-se que houve efetiva violação literal aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como aos dispositivos processuais que regulamentam o direito à produção de provas e o julgamento antecipado da lide. O julgamento antecipado em matéria que demandava esclarecimento técnico, sem a devida fundamentação e em desrespeito ao requerimento expresso de produção de prova pericial, configurou cerceamento de defesa e violação literal de disposição de lei.

Assim, acolho o fundamento rescisório previsto no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, sendo este fundamento suficiente para a procedência da ação rescisória.

DA PROVA NOVA (ART. 966, VII, CPC)

A segunda causa de pedir consiste na apresentação de prova nova, qual seja, a Decisão Administrativa n. 1487/SPA/SEMA/2018, pela qual a própria SEMA/MT anulou o Auto de Infração n. 103145, fundamento exclusivo da Ação Civil Pública originária.

Nos termos do art. 966, VII, do CPC, a prova nova deve preencher três requisitos: (i) existência à época da ação originária; (
ii
) ignorância justificada do autor quanto à sua existência ou impossibilidade de utilização; e (
iii
) aptidão para, por si só, conduzir a julgamento diverso.

O autor afirma que era representado por procuradora, Eliane Pereira dos Santos e Oliveira, mas a decisão foi publicada em nome de “Bruna Fortuna” e não em nome do autor. Menciona, ainda, alteração de endereço e, de fato, constou na decisão administrativa a devolução de AR e a consequentemente intimação por meio de edital (Id. 213107167 – fl. 24).

Portanto, a anulação administrativa do auto de infração foi publicada em nome diverso do autor, constando, ainda, devolução de correspondência postal e posterior intimação por edital, o que torna plausível a alegação de ignorância justificada da decisão administrativa.

Mais que isso, a referida anulação representa elemento probatório hábil, por si só, a infirmar a base fática da condenação imposta, visto que o acórdão rescindendo reconheceu que a responsabilização por dano ambiental se assentou exclusivamente no auto de infração posteriormente anulado:

“In
casu
, a condenação da Apelante por dano ambiental em decorrência de desmate sem autorização do órgão ambiental e em área de preservação permanente, se baseou em auto de infração e outros documentos elaborados pela SEMA, os quais confirmam os danos ambientais ocorridos." (Id. 213105186 – fl. 110).

A anulação do auto de infração pela SEMA-MT, com base em análise técnica que demonstrou a inexistência de desmate, constitui prova nova suficiente para alterar o resultado do julgamento.

Assim, presentes os pressupostos legais, impõe-se acolher igualmente a pretensão rescisória com fundamento no inciso VII do art. 966 do CPC.

DA ANÁLISE CONJUNTA DOS FUNDAMENTOS

A procedência da presente ação rescisória poderia se firmar em qualquer das hipóteses autônomas invocadas, dada sua suficiência individual. Contudo, o cotejo entre os fundamentos evidencia uma relação de complementariedade que robustece a convicção pela rescisão do julgado.

Com efeito, a negativa de produção de prova pericial essencial inviabilizou a elucidação técnica de fatos centrais à controvérsia. Além do mais, a anulação do auto de infração, posteriormente descoberta, confirma a necessidade daquela perícia e reforça o erro substancial no julgamento da causa.

Assim, os dois vícios rescisórios se complementam: o cerceamento de defesa impediu a produção da prova que teria demonstrado a inexistência do dano, e a prova nova (anulação do auto de infração) confirma que tal prova teria sido favorável ao autor.

DO JULGAMENTO RESCINDENTE

Configurados os vícios rescisórios, impõe-se a rescisão da decisão transitada em julgado. Nos termos do artigo 968, §3o, do CPC, rescindida a decisão, o tribunal proferirá novo julgamento, se for o caso.

No presente caso, considerando que a anulação do auto de infração pela SEMA-MT retirou o único alicerce fático da condenação imposta na ação civil pública, e ausente qualquer elemento probatório que evidencie a ocorrência de dano ambiental, o novo julgamento deve ser pela improcedência dos pedidos formulados na ação originária.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para, com fundamento no art. 966, V e VII do CPC, rescindir o acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública n. 0008482-84.2015.8.11.0015 e, em juízo rescindente,
JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados, considerando a inexistência de prova válida de dano ambiental.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(PRESIDENTE
):

Senhor relator,
Vossa Excelência

não estaria anulando para que o processo retorne para a realização da prova pericial?

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ATALIAS DE LACORTE MOLINARI, OAB/MT 21814-O:

A petição inicial foi apresentada
em uma

ordem de pedidos, sendo que a questão da prova nova é o primeiro pedido e

o pedido subsidiário seria o cerceamento de defesa e assim, por consequência,
erro

de
fato, em
sequência
.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(
PRESIDENTE)
:

O senhor está julgando
c
omo se fosse suficiente a prova
,
que não haveria lesão
ao
contraditório
e
ao

cerceamento de defesa
?

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Na verdade, os dois fundamentos.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(
PRESIDENTE)
:

Por que se for
o cerceamento de defesa teria que rescindir
e
devolver
ao Juiz de 1o grau

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Mas tem um segundo fundamento, que é a questão
da
anulação do auto de
in
fração que embasava.

Toda a condenação, se paut
ou
no auto de infração, de forma que já tínhamos uma questão para a rescisão que seria o cerceamento de defesa
,
contudo
como toda a fundamentação se baseou no auto de infração, que posteriormente foi anulado
e reconhecido pela SEMA,
entendo que não teria que retornar os autos ao
Juízo de 1o grau.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Qual seria a causa de pedir?

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (7o VOGAL):

Senhor Presidente,

Não
seria o caso de considerar o fundamento relativo ao cerceamento de defesa como

obiter

dictum
do voto
do
eminente
Relator
?
e ao considerarmos com inválido o auto de infração
que deu fundamento a sentença condenatória, evidentemente que o acórdão substitui o título originário, rescindindo o acórdão
e
a consequ
ência seria o
julgamen
to improcedente
da ação rescisória
como proposto pelo Relator.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE)

O eminente Relator está julgando procedente a ação rescisória em qual fundamento da causa de pedir?

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (7o VOGAL):

A anulação do auto de infração, pois deixou de existir.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
1o VOGAL
)

Mas o art. 966 do CPC, traz taxativamente de forma
hermética
as hipóteses para a procedência da ação rescisória e
não consegui vislumbrar nos autos essas hipóteses.

De forma que peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (7o VOGAL);

Pelo que compreendi do voto do e. Relator, o fundamento foi no art. 966, VII, com base na anulação do auto de infração que seria a prova nova, rescindindo o ac
órdão para julgar improcedente a ação púbica na origem, porém aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXM
A
. SR
A
.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(2
a

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXM
A
. SR
A
.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(3
a
VOGAL):

Aguardo o pedido vista

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(4
o
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(5
a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA.
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
(6a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JUNIOR
(8o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (IMPEDIMENTO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Analisando os autos, observo que o relator do acórdão rescindendo foi o Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, meu cunhado.

Dessarte, com fulcro no inciso IV do artigo 144, do CPC, dou-me por
impedido
.

Cumpra-se.

PARECER ORAL (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. EDMILSON DA COSTA PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Eminentes Desembargadores,

Retifico o parecer escrito em relação ao não conhecimento da ação rescisória, uma vez que entendo que tem que se observar o novo cenário
.

De forma que opino pelo
julgamento procedente
do pedido
para

rescindir o acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública n. 0008482-84.2015.8.11.0015.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (5a VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator

V O T O

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (6a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do e. Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (7o VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (8o VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025